Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-30.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1005584-30.2020.8.11.0040 – CLASSE 417 – COMARCA DE SORRISO
APELANTE :- JOSIMAR DOS SANTOS PIRES
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO – RÉU QUE TERIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA E PRATICADO OS DELITOS NO MOMENTO DE DISCUSSÃO CALOROSA COM A VÍTIMA – INVIABILIDADE – EVENTUAL EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PROFERIDA EM MOMENTO DE DISCUSSÃO DO CASAL NÃO EXCLUI A ILICITUDE DO ATO – ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DIMINUIÇÃO DAS PENAS BASILARES – VIABILIDADE – PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – PENAS REDIMENSIONADAS – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME – POSSIBILIDADE ANTE O REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelos delitos de ameaça e lesão corporal perpetrados no âmbito doméstico, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.
Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente que agride sua companheira e profere ameaça em momento de discussão do casal, sendo irrelevante eventual estado de embriaguez voluntário para afastar a tipicidade do delito, assim como o estado de ânimo calmo e refletido do agente não é indispensável para a configuração do delito de ameaça, pouco importando se estava no calor de uma discussão.
2) Tendo o magistrado sentenciante utilizado de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da personalidade e consequências do crime, as penas basilares impostas ao réu pelos delitos de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, devem ser redimensionadas; não sendo possível, todavia, a fixação ao mínimo legal, ante o acerto da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.
3) Sendo a pena final fixada abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão e não sendo o apenado reincidente, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o aberto.
4) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005584-30.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR DOS SANTOS PIRES - CPF: 033.650.701-17 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), JESSICA WALKER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 058.423.781-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO

DOS DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL
– ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO – RÉU QUE TERIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA E PRATICADO OS DELITOS NO MOMENTO DE DISCUSSÃO CALOROSA COM A VÍTIMA – INVIABILIDADE – EVENTUAL EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PROFERIDA EM MOMENTO DE DISCUSSÃO DO CASAL NÃO EXCLUI A ILICITUDE DO ATO – ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DISPENSÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

DIMINUIÇÃO DAS PENAS BASILARES
–
VIABILIDADE
–
PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME

–
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
– PENAS REDIMENSIONADAS
– 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME
– POSSIBILIDADE ANTE O REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelos delitos de ameaça e lesão corporal perpetrados no âmbito doméstico, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente que agride sua companheira e profere ameaça em momento de discussão do casal,
sendo irrelevante eventual estado de embriaguez voluntário para afastar a tipicidade do delito, assim como
o estado de ânimo calmo e refletido do agente não é indispensável para a configuração do delito de ameaça, pouco importando se estava
no calor de uma discussão.

2)

Tendo o magistrado sentenciante utilizado de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da personalidade e consequências do
crime
, as penas basilares impostas ao réu pelos delitos de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, devem ser redimensionadas; não sendo possível, todavia, a fixação ao mínimo legal, ante o acerto da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.

3) Sendo a
pena
final fixada abaixo de
04
(quatro)
anos
de reclusão e não sendo o apenado reincidente, o
regime
inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o
aberto
.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Josimar dos Santos Pires
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1005584-30.2020.8.11.0040
,
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, §9o e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 e art. 24-A, da Lei 11.340/06, por duas vezes, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante do delito de ameaça
, com fundamento no art. 386, III, CPP, alegando atipicidade da conduta, por ausência do temor da vítima.

Por conseguinte requer
a absolvição do apelante do delito de lesão corporal,
também nos termos do

art. 386, III, CPP, sob o argumento de ausência de dolo na conduta, pois praticado após um desentendimento do casal, quando ambos estariam embriagados.

Por fim, requer
a diminuição da pena-base de todos os delitos para o mínimo legal
, sustentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas inidoneamente e, por consequência,
seja fixado o regime inicial aberto
para cumprimento da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 102241009).

O
parecer
, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 105229466).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final,
a absolvição
do apelante dos delitos de ameaça e lesão corporal, nos termos do

art. 386, III, CPP; subsidiariamente, requer
a diminuição da pena-base
de todos os delitos para o mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Narra a denúncia que no dia 1o de maio de 2020, por volta de 01h22, na residência particular situada à Rua Santo Ângelo, n. 105, no Bairro São Domingos, em Sorriso-MT, o apelante ameaçou, por várias vezes, a vítima Jéssica Walker Rodrigues da Silva, sua companheira, por meio de palavras, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte, bem como a lesionou fisicamente, golpeando sua mão esquerda com uma arma branca.

Ressai, ainda, que nos dias 18 e 19 de julho de 2020, por volta das 14h00, na residência particular situada na Rua 20 de março, Quadra 7, Casa 22, no Bairro Mario Raiter, também em Sorriso-MT, o apelante descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos autos no 224253 em favor da vítima, adentrando na residência da ofendida.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, §9o e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 e art. 24-A, da Lei 11.340/06, por duas vezes.

1)

Do pleito absolutório
.

Sustenta a defesa
não estar caracterizado o delito de ameaça,
eis que a suposta intimidação teria ocorrido em meio a uma discussão, no calor do momento, sem qualquer seriedade e, portanto, seria inapta a causar grave temor na vítima. E q
uanto ao
delito de lesão corporal, defende não haver dolo na conduta
do apelante, pois os fatos teriam sido praticados após um desentendimento do casal, quando ambos estariam embriagados.

Centrado em tais alegações e após uma detida análise dos fatos e provas, firmei livre convencimento jurídico e legal que não prevalecem os argumentos defensivos, pois,os elementos probatórios e circunstanciais do fato revelam sem sombra de dúvida estarem caracterizados
os delitos de ameaça e lesão corporal.

A materialidade dos delitos de ameaça e lesão corporal
, não dá margem por tênue que seja diante dos documentos, quais, sejam a portaria (Id. 102237038 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 102237038 - Págs. 3/5), termo de representação criminal (Id. 102237038 - Pág. 10), pedido de providências protetivas (Id. 102237038 - Págs. 12/14), laudo de exame de lesões corporais (Id. 102237039 - Págs. 1/6), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada
conforme
termos de depoimentos juntados aos autos,
inclusive, por admitir os fatos com argumento que as ameaças não teria relevo de gravidade por não serem sérias, no entanto, as mensagens de audio via whatsapp constante id. 102237023 a 102237035 de modo, diametralmente, oposto aos argumentos do réu, ora apelante.

Na fase policial,
a vítima
sustentou que no dia 1o de maio de 2020, ainda convivia com o apelante; que ele estava bebendo em frente de casa e ela foi dormir; que horas depois ele foi até seu quarto e começou a lhe agredir com socos no seio, puxões no cabelo e lhe ameaçou de morte com uma faca; que os fatos ocorreram em frente dos filhos menores e ela saiu correndo para a rua pedindo por ajuda, tendo o apelante foragido do local.

Sustentou que a relação sempre foi conturbada e quando o apelante fazia uso de bebida alcoólica, sempre se tornava agressivo.

Confira-se suas declarações,
verbis:

“QUE FOI CONVIVENTE DO SUSPEITO CERCA DE 15 ANOS; QUE TEVE COM O SUSPEITO 3 FILHOS, TODOS MENORES DE IDADE; QUE A RELAÇÃO SEMPRE FOI CONTURBADA E QUE A DECLARANTE “SUPORTAVA” PELOS FILHOS DO CASAL; QUE O SUSPEITO FAZ USO DE BEBIDA ALCOÓLICA E DROGAS; QUE SE TORNA VIOLENTO; QUE AGRIDE E AMEAÇA A DECLARANTE EM FRENTE AOS FILHOS DO CASAL; QUE VAI USAR DROGAS PERTO DE UM RIO JUNTO COM SEUS DEMAIS FAMILIARES; QUE A DECLARANTE NÃO TRABALHA E CUIDA DOS FILHOS EM CASA; QUE O SUSPEITO CHEGAVA DA RUA E LHE BATIA E AMEAÇA, VISIVELMENTE EMBRIAGADO; QUE AS BRIGAS ERAM EM FRENTE AOS FILHOS; QUE NO ULTIMO DIA 01/05/2020 O SUSPEITO ESTAVA BEBENDO EM FRENTE DA CASA; QUE A DECLARANTE FOI DORMIR; QUE ENTÃO ENTROU E DEITOU; QUE HORAS DEPOIS O SUSPEITO ENTROU NA CASA E COMEÇOU A AGREDIR A DECLARANTE; QUE LHE DEU SOCOS NO SEIO; QUE PUXAVA SEUS CABELOS; QUE GRITAVA E LHE AMEAÇAVA; QUE IA MATAR A VÍTIMA; QUE A BRIGA E AGRESSÃO SE DEU EM FRENTE AOS FILHOS MENORES; QUE A DECLARANTE PEGOU UM DOS FILHOS E DISSE QUE TERIA QUE MATAR AMBOS; QUE O SUSPEITO FALOU QUE IRIA MATAR E PEGOU UMA FACA; QUE DESFERIU A FACA NA MÃO DA DECLARANTE; QUE A DECLARANTE SAIU CORRENDO E PEDINDO AJUDA NA RUA; QUE ENTÃO A POLÍCIA MILITAR FOI CHAMADA E FOI ATÉ O LOCAL. QUE O SUSPEITO CONSEGUIU FUGIR PARA O MATO; QUE A DECLARANTE FOI ENCAMINHADA PARA O UPA; QUE DEPOIS DOS FATOS FOI MORAR COM SUA MÃE; QUE TEM

MEDO DO SUSPEITO; QUE O SUSPEITO FUGIU DO LOCAL GRITANDO QUE MATARIA A VÍTIMA CASO ELA LIGASSE PARA A POLÍCIA; QUE O SUSPEITO ESTÁ BLOQUEADO EM TODOS OS CONTATOS; QUE VEIO NA DATA DE HOJE NESTA DELEGACIA POIS TINHA MEDO E ESTAVA NA CASA DE FAMILIARES; QUE TEME POR SUA VIDA E DE SEUS FILHOS; QUE TEM UM FILHO DE 4 ANOS QUE FAZ TRATAMENTO CONTRA UM CÂNCER; QUE O SUSPEITO NÃO CUIDA DOS FILHOS QUE NÃO SE IMPORTA COM O MENOR DOENTE; QUE A VÍTIMA VAI VIVER COM SUA MÃE E PROCURAR A DEFENSORIA PARA LHE AJUDAR NA QUESTÃO CIVIL; QUE DESEJA TER MEDIDAS PROTETIVAS DO SUSPEITO; QUE TEME POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA; DESEJA REPRESENTAR O SUSPEITO PELAS LESÕES CORPORAIS E AMEAÇAS SOFRIDAS”
(Id. 102237038 - Págs. 7/8).

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida confirmou a agressão e a ameaça sofrida, relatando que na data dos fatos (01/05/2020), ainda estava morando com o apelante; que estavam na casa da mãe dele, bebendo em frente a residência; que foram se deitar e ele começou a dar socos no seio dela, falando que tinham inventado um monte de “fuxico” dela pra ele; que ela o empurrou e saiu correndo para onde estavam os filhos; que ele a ameaçou dizendo que ia lhe matar; que ele correu e pegou uma faca; que ela segurou a faca e ele puxou, cortando sua mão; que foi até a polícia, relatou os fatos e solicitou medidas protetivas.

Narrou, ainda, que nos dias 18/07/2020 e 19/07/2020, quando já estavam separados, o apelante foi até sua residência falando que queria ver o filho; que passou a perguntar de quem seria o carro que estava na residência; entrou dentro da casa para averiguar se ela não estava com alguém; ameaçou que se ela estivesse com outra pessoa a mataria, descumprindo as medidas protetivas e somente depois que foi preso lhe deixou em paz
(Relatório de mídias Id. 102240984 - Pág. 1).

O apelante
, na fase extrajudicial, relatou que foi casado com a vítima por 12 anos; que sempre tiveram brigas por ciúmes; que consumiam bebida alcoólica e as discussões sempre começavam durante as “bebedeiras”; que ambos se agrediam; que a vítima é descontrolada; que na data dos fatos (01/05/2020), estavam bebendo em sua residência e passaram a discutir porque o pai da vítima estava no local e ele não aceitava, pois tinha acabado de sair da cadeia, acusado de estupro; que a vítima não gostou que ele falasse do pai dela e iniciaram a discussão.

Sustentou que a vítima quem pegou a faca e partiu para cima dele, tendo ele apenas tentado puxar a faca; que puxou o cabelo da vítima para se desvencilhar dela; que saiu correndo porque ela disse que iria chamar a polícia; mas, nega que tenha agredido ou ameaçado a vítima neste dia; que a ama, quer mudar e reatar o relacionamento
(Id. 102237039 - Págs. 15/16).

Em juízo,
o apelante
sustentou que no dia dos fatos, o pai da vítima chegou na residência do casal e pediu para ficar no local; que a vítima perguntou se o pai podia ficar e ele disse que não, pois o genitor tinha sido preso por estupro, moravam em uma casa pequena e tinha medo que algo acontecesse aos filhos; que posteriormente, estavam bebendo em frente a residência, entraram para a casa e ela começou a lhe xingar, falando que ele não aceitava seu pai; que ela pegou uma faca para lhe furar, ele tomou a faca e acabou cortando a mão dela; que não quis matar a ofendida, o que ocorreu foi uma desavença quando estavam bêbados; que o problema sempre foi a “cachaça”, inclusive as mensagens que mandou de cunho ameaçador, sempre foi quando estava alcoolizado
(Relatório de mídias Id. 102240984 - Pág. 1).

Após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, diante das declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais.

Há nos autos, laudo de exame de corpo de delito, em que se verifica a presença de uma “
esquimose esverdeada na região do terço médio da coxa direita, ferimento cortante de + ou – três cm com sutura na região do côncavo da mão esquerda
”, compatível com a narrativa da ofendida, de que o apelante lhe cortou com uma faca (Id. 102237039 - Pág. 4).

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LESÃO
CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E
AMEAÇA
– IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO
LESÃO
CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
palavra
da
vítima
, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando
lesão
corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de
lesão
corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIMES DE
LESÃO
CORPORAL E
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à
palavra
da
vítima
, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da
vítima
nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de
lesões
corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Convém ressaltar que o delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

No caso dos autos,
tenho que as palavras do acusado incutiram medo na pessoa ofendida
, não prevalecendo a alegação da defesa de que a
ameaça foi proferida em momento de discussão calorosa e por isso não acarretaria qualquer receio à vítima.

Nos termos da jurisprudência dominante, o estado de ânimo calmo e refletido do réu não é indispensável para a configuração do delito de
ameaça
.

Nesse sentido, o julgado a seguir
, verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
E
LESÃO

CORPORAL
CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DA
AMEAÇA
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE
ÂNIMO

CALMO
E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA (...) 1. O crime de
ameaça
é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de
ânimo

calmo
e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, fartamente demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento da ex-companheira, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a
ameaça
tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento;
(...)”
(TJMT, N.U 0000496-53.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

Pela mesma forma, não prevalece a tese defensiva de ausência de dolo na conduta do apelante, sob o argumento de que os delitos teriam sido praticados após um desentendimento do casal, quando ambos estariam embriagados.

O fato de o apelante ter lesionado a vítima porque supostamente estava embriagado não exclui o dolo em sua conduta.

É cediço que a embriaguez capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. Noutros dizeres, para que incida a pretendida causa excludente, a embriaguez deve ser involuntária, acidental ou fortuita, além de completa,
o que não se constata da análise dos autos.

Sobre a embriaguez involuntária, GUILHERME DE SOUZA NUCCI esclarece,
verbis
:

“É fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental, quando o agente não tinha a menor idéia de que estava ingerindo substância entorpecente (porque foi ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o álcool com remédios que provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da droga, sem estar devidamente alertado para isso. [...] Embriaguez decorrente de força maior é a que se origina de eventos não controláveis pelo agente, tal como a pessoa que, submetida a um trote acadêmico, é amarrada e obrigada a ingerir, à força, substância entorpecente. Ambas, no fundo, são hipóteses fortuitas ou acidentais. Essa causa dá margem a uma excludente de culpabilidade se, por conta dessa ingestão forçada ou fortuita, o agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto, que esteja totalmente incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento por conta da embriaguez completa.”

Dessa forma, não há que se falar em absolvição dos delitos, tendo em vista que o laudo pericial é claro quanto a ocorrência das lesões na vítima, bem como pela palavra da vítima, é evidente que a promessa do apelante de lhe causar mal injusto e grave não foi vaga ou ambígua, muito pelo contrário foi clara e precisa, conferindo contornos de verossimilhança à ameaça, o que, por certo, tem o potencial de intimidar o ser humano comum.

Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa.

2)
Da diminuição das penas basilares
.

Por outro lado, requer a defesa a diminuição da pena-base de todos os delitos para o mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas inidoneamente.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena, está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Quanto ao delito de lesão corporal, nota-se que o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, a
conduta social
, a
personalidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do delito
, razão pela qual fixou a pena basilar em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses acima do mínimo cominado.

Quanto ao delito de ameaça, também considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, a
conduta social
, a
personalidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do delito
, razão pela qual fixou a pena basilar em 04 (dois) meses de detenção, ou seja, 03 (três) meses acima do mínimo cominado.

Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas, considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, a
conduta social
e a
personalidade
, razão pela qual fixou a pena basilar em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Com relação à avaliação do grau
de
culpabilidade
, o sentenciante

justificou o fato de os delitos de ameaça e lesão corporal terem ocorridos na presença do filho do casal, fato que pode ser evidenciado por meio do testemunho da vítima em juízo, a qual declara que os filhos presenciaram as agressões e ameaças, de modo que tal circunstância por si só justifica maior censurabilidade, devendo ser elevada a pena-base.

Nesse sentido, o seguintes julgado,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor. 4. Ordem denegada
”.
(STJ, HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas, justificou o magistrado que houve reiteração delitiva, a justificar a censura da pena-base, face a insistência do apelante no descumprimento das medidas de distanciamento da vítima.

Desse modo, mantenho a circunstância judicial da culpabilidade desfavorável em todos os delitos.

Com relação à
conduta social
, consoante a jurisprudência sedimentada dos tribunais, constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social.

No caso dos autos, o magistrado considerou – para todos os delitos – que: “
a conduta social do agente não é boa, já que os problemas com “a cachaça” fazem com que falte com respeito com sua companheira e filho, vindo a praticar crimes dentro do âmbito doméstico em desfavor das pessoas que deveria proteger
” (sic).

Nota-se que foi devidamente considerada como negativa a conduta social do apelante, que, conforme depoimentos prestados pela vítima e por ele mesmo, apresenta comportamento agressivo sempre que faz uso de bebida alcoólica, retirando a paz no reduto da família.

Nesse sentido, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). 2. No caso em apreço, foi devidamente considerada como negativa a conduta social do réu, que, por ser usuário contumaz de bebida alcóolica, apresenta comportamento social desvirtuado no seio familiar, não sendo o episódio relatado nesta ação penal fato isolado, o que aumenta a censurabilidade da conduta praticada, exigindo uma resposta penal superior. 3. Agravo regimental não provido
”.
(STJ, AgRg no REsp 1927435/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).

Por sua vez, ao considerar desfavorável a
personalidade
do apelante, ressaltou o magistrado que “
é agressiva, que aliada ao consumo de bebida alcoólica, resulta em crimes contra pessoas que estão próximas de seu convívio
” (sic).

Nesse caso, observa-se que novamente o magistrado se valeu do consumo de bebida alcoólica para justificar ser agressivo o comportamento do acusado no meio familiar. Assim, para evitar o
bis in idem,
afasto a valoração negativa da personalidade, eis que não há nos autos outros elementos que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão.

No que se refere às
circunstâncias do delito
, considerou o magistrado que pesam em desfavor do acusado, porque houve a utilização de uma faca para a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça.

Correta a análise negativa das circunstâncias do delito, considerando que o apelante fez uso de uma faca para praticar o crime de lesão corporal e ameaçar a vítima, situação que evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando o acréscimo da pena-base.

Por fim, com relação às
consequências do delito
, justificou o magistrado que “
evidentemente são ruins, porque crimes violentos praticados na frente de crianças interferem no desenvolvimento da personalidade do infante, que deveria ser preservada pelos pais
” (sic).

Como visto, o fato de os delitos terem sido praticados em frente aos filhos menores já foi levado em consideração para valorar negativamente a culpabilidade do acusado, razão pela qual não há como novamente levar em consideração essa circunstância para desfavorecer as consequências do delito, sob pena de incidir no vedado
bis in idem.

Assim, à vista da inidoneidade dos fundamentos invocados para macular as circunstâncias judiciais referentes à personalidade e consequências do delito, impõe-se a diminuição das penas basilares do apelante, que não pode ser reduzida ao mínimo, como pretende a defesa, por ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito.

Passo, então, ao redimensionamento das penas do apelante.

Com relação ao delito de lesão corporal
, na primeira fase da dosimetria, mantida a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, fixa-se a pena-base em 01(um) ano de detenção; que torno definitiva, à míngua de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

Com relação ao delito de ameaça
, na primeira fase da dosimetria, mantida a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, fixa-se a pena-base em 02 (dois) meses de detenção; que torno definitiva, à míngua de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

Com relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas
, na primeira fase da dosimetria, mantida a valoração negativa da culpabilidade e conduta social, fixa-se a pena-base em 08 (oito) meses de detenção; que torno definitiva, à míngua de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, em razão do concurso material de crimes, devem ser somadas as penas dos delitos, razão pela qual o apelante fica condenado à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção
.

3)
Da modificação do regime
.

Por fim, possui razão à defesa quanto à modificação do regime para o aberto, uma vez que a pena final do apelante foi redimensionada para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais não são em sua totalidade desfavoráveis.

Assim, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do Código Penal, impõe-se a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“(...)
REGIME
INICIAL MODIFICADO PARA O
ABERTO
ANTE A READEQUAÇÃO DA
PENA
–
PENA
DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL (...) Restando a
pena

inferior
a
04
(quatro)
anos
, aplica-se o disposto no art. 33, § 2o, “c”, do CP, para nortear a fixação de
regime
inicial de cumprimento da
pena
. (...)”
(N.U 0000427-82.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Por fim, ressalta-se que, tendo os delitos em questão sido cometidos contra a mulher, em situação de violência doméstica, tem-se como plenamente aplicável ao caso a súmula 588 do STJ, que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e consequências do delito, readequando a reprimenda de
Josimar dos Santos Pires
para o patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, e, por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021